Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONSERTO DO MOTOR. RESCISÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão da compra de um veículo usado que apresentou problemas no motor alguns dias após a tradição. Recurso dos réus visando à improcedência dos pedidos.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Ademais, no caso em exame, o autor realizou o conserto do veículo junto à oficina mecânica, de forma que não há como realizar perícia, por perda do seu objeto, de modo que as provas se limitam àquelas já produzidas, sendo inviável o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Preliminar rejeitada.
3 – Compra e venda de veículo. Vício redibitório. Defeito no motor. Na forma do art. 441 do Código Civil, “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” No caso em exame o veículo adquirido pelos autores apresentou defeito mecânico no motor apenas 10 dias após a aquisição, o que, pela observação do que normalmente acontece (art. 6o. da Lei n. 9.099/1995), presume-se ser defeito anterior à alienação. Ademais, o alienante tem o dever de entregar o veículo em regular estado de manutenção, de modo que não se presume a ocorrência de defeito de tal gravidade desenvolvida em tão pouco espaço de tempo. Assim, reconhece-se o vício.
4 – Abatimento proporcional do preço. O art. 442 do Código Civil prevê o abatimento proporcional do preço: “Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço". Embora o pedido formulado pelo autor seja de restituição do preço, não foi pedida a resolução do contrato, de modo que o correto enquadramento se situa no dispositivo legal em exame. A respeito do abatimento proporcional do preço, destaque-se que o vício oculto não se confunde com o desgaste natural da coisa pelo tempo de uso. Assim, é usual que na aquisição de um veículo usado as peças estejam desgastadas, porém adequadas. De outra parte, imputar ao vendedor as despesas de recuperação do motor, praticamente custeando a feitura de um motor novo, não corresponde à base em que o negócio se realizou. Assim, cabível a repartição proporcional das despesas, arcando cada parte com metade do que que foi gasto na recuperação. Recurso a que se dá parcial provimento para julgar o pedido procedente, em parte, reduzindo o valor da condenação para R$ 2.950,00, mantida, nos demais pontos, a sentença.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L